Tribunal: TJMT
Processo: 1010684-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVANTE(S): GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME, contra a decisão singular proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1026878-43.2017.8.11.0041 ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A que rejeitou o pedido da executada de desconstituição de penhora online efetivada sobre contas bancárias da agravante, sob o fundamento de que a impenhorabilidade de que trata o inciso V do art. 649 do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, nas quais os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.
Inconformada, sustenta a parte recorrente que não poderiam ser bloqueados os valores em suas contas bancárias já que se trata de se trata de verba destinada para pagamento de funcionários (conforme holerites de ID. 17682620) sendo, portanto, impenhoráveis.
Assevera que embora o dinheiro esteja em primeiro lugar na escala de preferência para a penhora, não se pode ignorar que o depósito bancário normalmente recolhe o capital de giro da empresa, sem o qual não se viabiliza o exercício da atividade empresarial do devedor.
Diante disso, devem ser restituídos ao autor os valores bloqueados, em atenção ao 805 do CPC/15, o qual preceitua o direito do executado à execução pelo meio menos gravoso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque como bem frisou o julgador singular, ao menos em princípio, a impenhorabilidade destinada garantir a preservação da empresa, na hipótese do inciso V do art.833 do CPC/15, e visa proteger “os empresários individuais, alcança apenas as pequenas e as microempresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.” (ID. n. 42980992 - Pág. 2)
Além disso, conforme se pode depreender do extrato (Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores) de ID. 42980995 - Pág. 2, a penhora de ativos em contas bancárias do recorrente se deu entre 29 e 31/01/2019 – há mais de um ano e três meses, portanto.
Ora, se o bloqueio em questão, tivesse, de fato, impedido a agravante de pagar salários de seus empregados, esta se insurgiria de imediato, ou alguns uns dias ou semanas depois, e não aguardaria sua intimação para só então reclamar pelos valores que, supostamente, estaria destinado a honrar compromissos com seus colaboradores.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora